Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. EMPRESAS COM A MESMA ATIVIDADE. MESMO ENDEREÇO. CONTINUIDADE DO NOME DE FANTASIA. MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, devem ser observados os requisitos para que se configure a sucessão empresarial irregular, quais sejam: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e de quadro societário.
2. Verificados os requisitos, uma vez que o sócio é o mesmo em ambas as sociedades empresárias, a atividade econômica, o nome de fantasia, além de ser sediada no mesmo endereço, a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser anulada.
3. No caso, a empresa foi encerrada no dia 13/04/2020, ao passo que houve a constituição de nova empresa pelo apelado em menos de dois meses, em 01/06/2020, com o mesmo nome de fantasia, com a nítida intenção de se abster das obrigações e responsabilidades assumidas pela empresa sucedida.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e incluir a pessoa jurídica JR CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ n.o 37.285.717/0001-37) no polo passivo da demanda.